Tribunal: TJMT
Processo: 1049549-55.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049549-55.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), AGLAE TANIA GOLLIN - CPF: 550.015.301-30 (APELADO), ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 314.381.721-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DO CONTRATO. LIMITAÇÃO DE TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA PELO BANCO. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Banco Santander Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória, mantendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado, mas limitando a taxa de juros a 2,02% ao mês sem capitalização, com determinação de suspensão dos descontos até adequação do saldo devedor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes; e (ii) a possibilidade de revisão judicial das taxas de juros aplicadas, considerando a ausência de comprovação pelo banco quanto às taxas efetivamente praticadas.

III. Razões de decidir

3. A documentação juntada pelo banco apelante comprova a efetiva contratação do cartão de crédito consignado e sua utilização para saques, afastando a alegação de nulidade do negócio jurídico, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

4. Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas à limitação de juros de 12% ao ano, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que é possível a revisão quando verificada abusividade, o que ocorre quando a taxa praticada discrepa significativamente da média de mercado.

5. O banco recorrente não comprovou nos autos as taxas de juros efetivamente aplicadas ao contrato, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC, justificando a limitação determinada na sentença.

6. A limitação dos juros a 2,02% ao mês não desnaturaliza o contrato de cartão de crédito consignado, apenas corrige a abusividade verificada, em consonância com o princípio da conservação dos contratos previsto no art. 170 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válido o contrato de cartão de crédito consignado quando comprovada sua contratação e utilização pelo consumidor. 2. A limitação judicial da taxa de juros é medida excepcional aplicável quando o banco não comprova as taxas efetivamente praticadas, corrigindo eventual abusividade sem desnaturalizar o contrato."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, V; art. 51, IV; CC, art. 170; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 973.827/RS; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020; STJ, AgInt no AREsp 2005980/SP, j. 26/09/2022; TJMT, AC 1002005-66.2023.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 15/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e danos morais, no 1049549-55.2020.811.0041, ajuizada por
AGLAE TANIA GOLLIN,
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial,
determinando
a manutenção do contrato de cartão de crédito consignado, porém limitando a taxa de juros a 2,02% ao mês desde a origem, sem capitalização.
Concedeu
tutela de urgência para suspender os descontos na folha de pagamento da autora até a liquidação do contrato, determinando que o banco se abstivesse de inserir o nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito.
Determinou
ainda a restituição simples de valores pagos a maior, caso apurado, bem como, as custas e despesas processuais “pro-rata”, com cada parte arcando com os honorários de seu advogado.

Irresiginado, em suas razões recursais (ID 295202917), o banco apelante sustenta a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado no 853697621, firmado em 20/01/2017. Argumenta que a parte autora tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, tendo inclusive utilizado o cartão para realizar diversos saques nos valores de R$ 4.936,80 (20/01/2017), R$ 867,39 (19/05/2017), R$ 3.639,34 (18/01/2018), R$ 767,45 (26/09/2019) e R$ 592,00 (14/11/2019).

Alega que não é possível converter o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, pois se trata de modalidades contratuais distintas com taxas de juros diferentes em razão do risco envolvido.

Defende que o contrato de cartão de crédito consignado não possui garantia de pagamento integral, apenas do valor mínimo descontado em folha, o que justifica taxas de juros mais elevadas.

Ressalta que a sentença recorrida, ao limitar a taxa de juros a 2,02% ao mês, interfere na autonomia privada e desnaturaliza o contrato celebrado, violando o princípio do pacta sunt servanda. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O apelado, devidamente intimado (ID 295202920), não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia reside na validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes e na possibilidade de revisão das taxas de juros aplicadas, considerando que a autora realizou diversos saques mediante o cartão, o que gerou débitos que vinham sendo parcialmente amortizados através de descontos em folha de pagamento, contudo sem findar cada contratação realizada.

Pois bem.

Após análise detalhada dos autos, verifico que a relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme
Súmula 297 do STJ
:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

O apelante sustenta, em síntese, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, demonstrando através de documentos que a autora assinou o
contrato n.o 120179397 - proposta no 853697621
e utilizou o cartão para realizar diversos saques. Argumenta ainda que a aplicação da taxa de juros de empréstimo consignado ao contrato de cartão de crédito desnaturaliza o negócio jurídico celebrado.

De fato, a documentação juntada pelo banco apelante comprova a efetiva contratação do cartão de crédito consignado, não havendo que se falar em nulidade do negócio jurídico celebrado. Neste ponto, a sentença recorrida acertadamente reconheceu a validade do contrato, afastando a alegação de erro substancial.

O entendimento do juízo
a quo
está em consonância com julgados do Superior Tribunal de Justiça e neste E. Tribunal de Justiça, que reconhecem a validade dos contratos de cartão de crédito consignado quando
devidamente comprovada sua celebração e utilização pelo consumidor para ‘saque’ ou em compras no comercio em geral.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO REGULAR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULA 211/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela validade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e consignou que a recorrente realizou adesão ao cartão de crédito ora impugnado, além de ter autorizado descontos em folha de pagamento. 2. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório. 3. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2005980 SP 2021/0333751-2, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por Maria Telma Rodrigues de Oliveira contra sentença que parcialmente acolheu pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando a suspensão dos descontos em folha até a adequação do saldo devedor. A apelante alega erro quanto à natureza da contratação, pretendendo a conversão para empréstimo consignado. II. Questão em discussão A questão em análise versa sobre a validade da contratação de cartão de crédito consignado, bem como a alegação de vício de consentimento por parte da autora/apelante, que afirma não ter compreendido a natureza da modalidade contratada. III. Razões de decidir. Conforme a análise dos autos e a sentença recorrida, restou evidenciado que a autora foi devidamente informada acerca dos termos da contratação, incluindo a modalidade de cartão de crédito consignado e os descontos em folha relacionados ao pagamento mínimo. Não há provas suficientes para sustentar a alegação de erro quanto ao consentimento, uma vez que as faturas e a adesão ao contrato apontam para ciência inequívoca da natureza do produto contratado. O uso efetivo do cartão para saques e compras confirma a modalidade de contratação. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a validade da contratação de cartão de crédito consignado, afastando a configuração de vício de consentimento quando o cliente é devidamente
informado
sobre as condições contratuais e faz uso dos recursos disponibilizados. IV. Dispositivo e tese Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando a parte contratante demonstra ciência e utilização dos serviços oferecidos, afastando-se a alegação de vício de consentimento.

(TJMT - 1002005-66.2023.8.11.0041, Relator(a): TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 15/10/2024, Data de Publicação: 17/10/2024)

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). USO RECORRENTE DO CARTÃO. CONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Natalina do Espírito Santo Melo contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de BANCO BMG S/A, sob o fundamento de que o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável foi pactuado de forma lícita e com ciência da autora. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a existência de eventual vício de consentimento no contrato de cartão de crédito consignado, mediante reserva de margem consignável, e o dever de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e reparação por danos morais. III. Razões de decidir 3. Demonstrada a ciência da autora quanto à natureza do contrato de cartão de crédito consignado, pela efetiva utilização do cartão de crédito para realização de saques complementares e diversas compras com o uso do plástico do cartão. 4. Ausência de vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da Instituição Financeira, conforme comprovado nos documentos juntados aos autos, não havendo induzimento a erro ou práticas abusivas na contratação. 5. Não configurada cobrança indevida, nem evidenciado dano moral, conforme jurisprudência sobre a irrelevância de pedido de indenização por dano moral quando há consentimento inequívoco e aproveitamento dos benefícios do contrato por longo período. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado mediante reserva de margem consignável, com ciência do consumidor e utilização reiterada do cartão, caracteriza contrato válido e eficaz, não se configurando vício de consentimento, cobrança indevida ou dano moral.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, IV; CDC, art. 52. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; TJMT, Ap. Cível n. 1018786-37.2021.8.11.0041.

(TJMT - 1034877-37.2023.8.11.0041, Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 20/01/2025, Data de Publicação: 26/01/2025)

Quanto à limitação da taxa de juros, embora as instituições financeiras não estejam sujeitas à
limitação de juros de 12% ao ano
, conforme
Súmula 596 do STF
, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que é possível a revisão das taxas quando verificada a abusividade. No julgamento do
REsp 1.061.530/RS
, o STJ firmou o entendimento de que a abusividade deve ser verificada caso a caso, quando a taxa praticada no contrato discrepar significativamente da taxa média de mercado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N . 1.061.530/RS.
1 .
De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art . 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061 .530/RS. 5. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

No caso em tela, o banco recorrente não comprovou nos autos as taxas de juros efetivamente aplicadas ao contrato, ônus que lhe competia nos termos do
art. 373, II, do CPC
. Como bem pontuado pelo ilustre magistrado sentenciante,
"mesmo a parte autora pagando o mínimo do cartão de crédito, o saldo devedor não poderá ser fixado no patamar exorbitante como pretendido pelo requerido e demais instituições financeiras"
.

A propósito,
Cláudia Lima Marques
ensina que
"a boa-fé objetiva significa um padrão de conduta leal, com base na confiança despertada na outra parte contratante
", sendo um dos pilares do Direito do Consumidor que orienta o
reequilíbrio contratual quando necessário
(Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 8a ed., São Paulo: RT, 2016, p. 215).

A limitação dos juros a 2,02% ao mês, correspondente à taxa média de mercado para empréstimos consignados, não desnaturaliza o contrato de cartão de crédito consignado,
apenas corrige a abusividade verificada
, em consonância com o princípio da conservação dos contratos previsto no
art. 170 do Código Civil
.

Ademais, o
STJ
já reconheceu que
"em uma economia estabilizada, nenhum empréstimo bancário pode ser remunerado a taxas de juros abusivas, sob pena de configurar-se enriquecimento sem causa"

(REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi).

Sobre a aplicação de juros sem capitalização, também não merece reparo a sentença,
pois a cobrança de juros capitalizados requer previsão expressa no contrato
,
o que não foi demonstrado pelo banco apelante
. Segundo o STJ, no julgamento do
REsp 973.827/RS
,
"é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada"
.

Quanto à
repetição do indébito
, também correta a sentença ao determinar a devolução na forma simples, uma vez que não foi configurada a má-fé do banco, requisito necessário para a devolução em dobro, conforme entendimento do STJ.

Por fim, destaco que o depósito judicial efetuado pelo banco apelante no
ID 125104444
, realizado durante o curso da fase de cumprimento de sentença,
não prejudica o julgamento do presente recurso, tendo em vista o reconhecimento da nulidade da intimação da sentença e consequente reabertura do prazo recursal
.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025